Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DESPACHO Vistos. As certidões lançadas no processo por serventuário da justiça possuem fé pública. Nesse sentido, é fundamental que reflitam a verdade do quanto certificado, sob pena de desvirtuamento prejudicial de sua finalidade com a consequente banalização de sua importância para o processo. Assim, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para que, conforme o caso, retifique o que certificado ao ID 18160996 ou promova a juntada aos autos da guia de preparo a ele apresentada, tendo em vista ser necessário à verificação do cumprimento de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora